Tribunal: TJPA
Processo: 0816416-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816416-67.2024.8.14.0401

APELANTE: VICTOR YURI CASTRO DOS SANTOS

APELADO: ESTHER OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Manutenção das medidas protetivas. Recurso desprovido.]

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por VICTOR YURI CASTRO DOS SANTOS contra a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ESTHER OLIVEIRA DE SOUZA, sua esposa, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A vítima relatou situação de violência psicológica no contexto de violência doméstica, apontando episódios de controle, agressividade, ameaças e intimidação, mesmo após a separação do casal. O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido de proteção e determinou a manutenção das medidas inicialmente concedidas, decisão que é objeto do presente recurso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

o

(i) se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante, conforme previsto na Lei nº 11.340/2006;

o

(ii) se há elementos nos autos que indiquem superação da situação de risco que justificou a imposição das referidas medidas, autorizando sua revogação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de medidas protetivas prescinde de inquérito policial ou ação penal em curso, nos termos do art. 19 da Lei Maria da Penha, bastando a presença de indícios de situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima.

4.

As declarações da ofendida são detalhadas, verossímeis e coesas, e relatam episódios de violência psicológica reiterada e ameaça, inclusive após a separação do casal. Tais elementos foram considerados suficientes para justificar e manter as medidas de proteção deferidas.

5.

A prova documental juntada pelo apelante (prints de conversas via aplicativo) não descaracteriza a situação de violência alegada e tampouco comprova eventual má-fé da vítima. Ao contrário, os registros indicam preocupação com o bem-estar das filhas e não revelam qualquer abuso no uso das medidas.

6.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, não sendo possível sua desqualificação sem prova robusta em sentido contrário.

7.

Não se identificam nos autos fatos novos ou supervenientes que justifiquem a revogação ou flexibilização das medidas protetivas. A permanência do risco justifica a continuidade das restrições, com base no princípio da precaução.

8.

A análise do caso deve ser conduzida com perspectiva de gênero, reconhecendo a violência psicológica como instrumento de controle e silenciamento da mulher no âmbito doméstico, o que impõe a atuação efetiva do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com base na permanência do risco à sua integridade e na aplicação do princípio da precaução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por VICTOR YURI CASTRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que confirmou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ESTHER OLIVEIRA DE SOUZA, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta a inexistência de violência doméstica, alegando que as acusações da vítima possuem o único intuito de afastá-lo do convívio com as filhas, inclusive anexando prints de conversas do aplicativo
whatsapp,
as quais demonstram a normalidade dos diálogos entre ele e a suposta vítima, dispensando a necessidade das medidas de urgência, ora guerreadas.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que as medidas protetivas, na hipótese, encontram-se em consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1.249, que estabeleceu que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, pelo que pleiteia o não provimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que as medidas protetivas de urgência têm como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua integridade física, psicológica e moral. Não há exigência de prévio inquérito policial ou ação penal instaurada para sua concessão, conforme dispõe o art. 19, caput e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Pois bem, para melhor compreensão da controvérsia, é fundamental destacar os fatos que motivaram a concessão e posterior manutenção das medidas protetivas.

A vítima, Esther Oliveira de Souza, procurou o serviço da DEAM – Delegacia Virtual Especializada no Atendimento à Mulher – para comunicar estar sofrendo violência psicológica por parte do seu marido, ora apelante, relatando,
verbis:

“ QUE, a relatora informa que teve um relacionamento desde 2021 com o agressor e que há 1 (um) ano está casada no papel com VICTOR; QUE do relacionamento, tiveram duas filhas menores de idade, sendo uma de dois meses e outra e de um ano e nove meses; QUE, a vítima relata que o relacionamento não deu mais certo, devido muitas brigas , bem
como pelo fato de seu marido ter o perfil controlador, não deixando a relatora sair de casa, proferir xingamentos e mostrar agressividade em alguns momentos, entre outras situações
;
QUE na data de 20/07/2024, por não aceitar mais tais situações, resolveu sair da casa que morava de aluguel com VICTOR; QUE na ocasião a relatora ligou para seu genitor que foi até a residência do casal
,
sendo que ESTHER foi com as duas filhas para a casa do seu pai, onde se encontra até hoje, porém, informa que VICTOR continua mandando mensagens e áudios perturbando, intentando coisas, alega ainda que o pai das crianças não quer ter uma boa relação por conta das meninas
; PERGUNTADO A VÍTIMA, qual o tipo de violência psicológica alega ter sofrido? RESPONDEU:
que não podia mais sair de casa para lugar algum, pois ao chegar o agressor estava com a cara fechada, bem como gerava qualquer tipo de desentendimento dizendo que a declarante que era responsável pelos conflitos familiares que passavam; QUE, a declarante ressalta ainda que VICTOR é muito machista, ele nunca fala a verdade, inventa mentiras sobre as coisas e a vítima
; PERGUNTADO A VÍTIMA se já foi ameaçada ou sofreu alguma violência física durante o relacionamento com o agressor? RESPONDEU
: que no ano de 2022 tiveram uma discussão e VICTOR a empurrou; QUE, a declarante chegou a fazer ocorrência policial, requerendo inclusive medida protetiva contra o mesmo, a qual foi deferida, mas que não tem mais validade, posto que o Juiz deferiu apenas por seis meses
; PERGUNTADO/RESPONDEU que Devido essas muitas brigas, a vítima achou por bem se separar, pois não aguenta mais estar passando por isso, inclusive agora com duas crianças, motivo pela qual a vítima procurou a Polícia; QUE,
a vítima não sabe o que o agressor pode fazer contra ela é suas filhas, pois ele quer brigar e quer que a vítima perca sua razão; QUE, não quer ficar recebendo mensagens e/ou ligação de VICTOR tendo fazer com que a vítima se sinta culpada das coisas que estão acontecendo, bem como com tom de grosseria e muitas vezes culpando a vítima de que tudo isso esta acontecendo por culpa dela
; QUE, a vítima só tomou essa atitude drástica porque precisa viver em paz com suas filhas, pois ainda está amamentando e quer está bem ao lado delas”.

Tais alegações foram levadas em consideração pelo Juízo
a quo
, que entendeu por bem acolher o pedido de medidas protetivas de urgência e, posteriormente, mantê-las, com fulcro no princípio da precaução e na necessidade de tutela efetiva da integridade da mulher em situação de violência, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

O apelante Victor Yuri Castro dos Santos, por sua vez, nega a prática de qualquer forma de violência doméstica, sustentando que prints de conversas do aplicativo
whtasapp,
por ele colacionadas aos autos,

demonstram a normalidade dos diálogos entre ele e a vítima, no que não merece acolhida, pois o teor das referidas conversas não possui o condão de afastar a ocorrência pretérita da violência psicológica alegada pela vítima, sendo que, por outro lado, afasta o argumento do recorrente de ter a aludida vítima utilizado de má-fé das medidas protetivas de urgência, com o intuito de afastá-lo do convívio com as filhas, pois, extrai-se dos aludidos prints que a ofendida demonstra preocupação e zelo ao dar notícias das menores ao pai, bem como o incentiva a se fazer presente na vida delas.

Com efeito, considerando especialmente a palavra da vítima, tem-se não prosperar a alegação do apelante de inocorrência de violência doméstica na hipótese, tampouco que não mais subsiste o risco que autorizou o deferimento das medidas protetivas, mostrando-se salutar mantê-las em prol da segurança física e psicológica da vítima. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3.
A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (grifo nosso).

(STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso).

Destarte, impende destacar que não se vislumbra nos autos qualquer elemento novo ou superveniente apto a demonstrar a alteração substancial do contexto fático que ensejou a imposição das medidas protetivas de urgência. Ao revés, os indícios de persistência da situação de risco à integridade física, psíquica e emocional da ofendida permanecem inalterados, revelando-se, portanto, incabível qualquer flexibilização ou revogação das providências anteriormente deferidas.

À luz do princípio da precaução, que norteia a aplicação das medidas protetivas no âmbito da Lei nº 11.340/2006, e considerando a natureza eminentemente inibitória e autônoma desses mecanismos de proteção, impõe-se a preservação das restrições impostas, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da mulher, não bastando, para tanto, o mero decurso temporal ou alegações genéricas de ausência de novas intercorrências.

Por fim, não se pode perder de vista que a análise do presente caso deve ser feita sob a ótica da perspectiva de gênero, conforme preconiza o artigo 8º da LMP, o protocolo do CNJ e a Recomendação do CNJ nº 128/2022, impõe o reconhecimento de que a violência psicológica no ambiente doméstico é forma de controle, dominação e silenciamento, devendo ser rechaçada com os mecanismos legais adequados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, o qual manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 17/06/2026